Tribunal: TJDFT
Processo: 0719607-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719607-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS RAMALHO DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 80,93G (OITENTA GRAMAS E NOVENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E UM RECIPIENTE DE PLÁSTICO CONTENDO 1.116G (UM QUILOGRAMA, CENTO E DEZESSEIS GRAMAS) DE DICLOROMETANO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTIDADE DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de elevada quantidade de drogas aliada às circunstâncias da apreensão indicam que o apelante se dedica à prática de atividades criminosas, o que constitui fundamento apto a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006. 2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando não haver nos autos comprovação de seu envolvimento com outras atividades criminosas, pelo que faz jus à causa de diminuição da pena prevista no aludido dispositivo legal. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, porque a turma julgadora concluiu que restou provado nos autos que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, o que inviabiliza o reconhecimento da causa de diminuição em comento, em razão da quantidade de droga. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003